Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011663-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA LEANDRO MENDES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera Do Leste/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão no n. 1003037-55.2022.8.11.0037 movida em desfavor de MARIA DA GLORIA LEANDRO MENDES, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei no 911/69, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Assevera que o Juízo a quo, não agiu com o costumeiro acerto, pois mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda a petição inicial.
Salienta que, ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.
Aduz que ‘o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 85861038. Sequer se exige assinatura do destinatário.’.
Afirma ainda, que, ‘pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. A impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.’.
Requer o conhecimento do agravo de instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)A ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial não comprova a constituição em mora, sendo incabível, portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à ação de busca e apreensão (artigos 2o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 911/69).
Ante o exposto, intime-se o requerente para comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. (id.131810189)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Relatora em substituição legal